Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-49.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Apelação – Pedido de autofalência – Sentença que indeferiu liminarmente o pedido preambular e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de concordância da outra sócia-administradora com o pedido – Inconformismo da autora/apelante – Alegação de que é a única sócia da empresa FLOREARTE VINHEDO EVENTOS LTDA., em razão da exclusão judicial da

Ementa:
Apelação – Pedido de autofalência – Sentença que indeferiu liminarmente o pedido preambular e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de concordância da outra sócia-administradora com o pedido – Inconformismo da autora/apelante – Alegação de que é a única sócia da empresa FLOREARTE VINHEDO EVENTOS LTDA., em razão da exclusão judicial da outra sócia em data anterior à própria distribuição do pedido de autofalência e, por conta disso, não haveria necessidade de concordância da ex-sócia para o pedido falimentar – Pedido de gratuidade judiciária, sob o argumento de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo.

Gratuidade judiciária - Alegação de incapacidade financeira para honrar com o pagamento das custas processuais – Admissibilidade – Extratos bancários e escrituração contábil, referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, que são suficientes a comprovar a impossibilidade financeira da apelante em arcar com as custas processuais – Concessão da benesse que se impõe, sob pena de se negar o acesso à justiça para a parte autora – Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

Mérito - Acolhimento - Ex-sócia da empresa apelante que foi excluída da sociedade por decisão judicial proferida nos autos da ação de dissolução parcial da sociedade (autos do procedimento no 1000775-92.2022.8.26.0659) em momento anterior ao próprio pedido falimentar – Desnecessidade de sua concordância por não mais compor o quadro social da empresa - Pedido de autofalência subscrito pela sócia remanescente que é apto a produzir os regulares efeitos de direito - Sentença terminativa reformada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.